Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-15.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000398-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), EDILSON AMARO DOS SANTOS - CPF: 039.724.951-96 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), EDILSON AMARO DOS SANTOS - CPF: 039.724.951-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MARCIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 063.528.271-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS PJE – Nº 1000398-15.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

DRº. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE:

EDILSON AMARO DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO – PRISÃO DO PACIENTE APÓS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS EM LOCAIS DA CIDADE –
APREENSÃO DE 22 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA
– ORDEM PÚBLICA ABALADA – PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se restaram demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, em que foram
apreendidas 22 porções de pasta base
de cocaína, quantidade e natureza de entorpecentes relevantes que avaliza a segregação cautelar, não sustentando a tese de decisão desfundamentada.

Conquanto invocados predicados pessoais do paciente, a jurisprudência é firme no sentido de que os predicados imaculados por si só não garantem a liberdade, se existentes demais requisitos autorizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

jp-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJE – Nº 1000398-15.2021.8.11.0000– COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE: DRº. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE: EDILSON AMARO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo DRº. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA, Advogado – OAB nº 13.599
, em favor de
EDILSON AMARO DOS SANTOS, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal, imposto pelo juízo da
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT (Ação Penal nº 1001567-47.2020).

O paciente EDILSON AMARO DOS SANTOS responde a ação penal pela prática de tráfico de drogas
(art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06),
encontrando-se preso preventivamente desde 05/10/2020.

Aduz, em síntese, ausência dos requisitos do
artigo 312 do CPP
, porquanto, falta fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do beneficiário, pois
“...o magistrado de piso, baseou-se na gravidade abstrata do delito e utilizou-se de argumentos genéricos, para amparar a decretação da prisão preventiva...”
(pag. 10-PDF).

Sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319 do CPP),
são suficientes ao caso, ao paciente que é primário, possui trabalho e residência fixa, bem como tratar-se de pequena quantidade de droga apreendida, e o delito ter sido cometido sem violência ou grave ameaça.

Assim, requer a concessão da ordem para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva EDILSON AMARO DOS SANTOS, por falta de fundamentação, fixando medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em plantão (pags. 353/355-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 381/382-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANNA, é pela
denegação
da ordem (pags. 385/393-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021